Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000519-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE encaminhando documentos (IDs 29584991, 29584992, 29582741 a 29582748) É o relatório. Cumpra-se a determinação da decisão de ID 23987181, com a expedição de mandado de citação por oficial de justiça dos requeridos nos endereços indicados na petição de ID 22638562. Após cumpridas as diligências, intime-se o Distrito Federal para que tome as providências necessárias para viabilizar a citação dos réus no prazo de 10 (dez) dias Ressalte-se que, caso requeira a citação por edital, o autor deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC, bem como especificar os nomes dos réus a serem citados dessa forma. No mesmo prazo, ficam intimadas as partes, autor e réus, para se manifestarem sobre os documentos constantes do Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (IDs 29584991, 29584992, 29582741 a 29582748). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator